Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704296-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDETE MARIA FERREIRA SILVA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto, inicialmente, sem pedido liminar por Vandete Maria Ferreira Silva contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de Santa Maria - Brasília/DF (processo n.o 0712225-27.2024). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata suspensão dos descontos realizados pela instituição bancária na conta corrente da agravante, sob a fundamentação de que seriam decorrentes de empréstimos formalizados mediante fraude. Eis o teor da decisão ora revista: 1. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. 2. Da tutela de urgência: Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c outros pleitos com pedido de tutela de urgência ajuizada por VANDETE MARIA FERREIRA SILVA em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A e CLOUDWALK IP LTDA. A parte autora alega, em síntese, ter sido vítima de fraude, haja vista ter constatado diversos empréstimos e transações bancárias em sua conta corrente sem sua autorização. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos referentes aos contratos questionados. Passo a decidir. Para a concessão da tutela de urgência, necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, embora a parte autora tenha apresentado extratos bancários, boletim de ocorrência e reclamação administrativa relatando as supostas fraudes, verifico que não foram juntados aos autos os contratos questionados, documentos essenciais para análise da verossimilhança das alegações neste momento processual. A ausência dos instrumentos contratuais impede a verificação das circunstâncias em que foram formalizados, sendo temerária a concessão da tutela antes do estabelecimento do contraditório, especialmente considerando que os descontos já vêm ocorrendo há alguns meses. Ademais, tratando-se de alegação de fraude, necessária a prévia manifestação das instituições financeiras rés para esclarecimento dos fatos e apresentação dos documentos pertinentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a manifestação das rés. 3. Em razão do desinteresse da requerente, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada à melhor solução da lide. Citem-se as rés para apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Publique-se. Após o recebimento do recurso por este Relator, a parte agravante teria apresentado petição incidental com pedido cautelar. Assevera, em síntese, que: (a) “após perceber a situação atípica em sua conta bancária no final do ano, constatou terem sido realizados 05 (cinco) empréstimos fraudulentos em seu nome entre 19/09/2024 e 22/09/2024 junto ao Banco Mercantil, os quais foram obtidos remotamente no aplicativo do banco sem qualquer confirmação direta de sua identidade”; (b) “o prejuízo à subsistência da Agravante já está instalado e, inclusive, a situação se agrava mensalmente por causa de serem recorrentes os descontos”; (c) “não possui condições de aguardar indefinidamente até a decisão final de mérito da ação para só então ser resguardada dos descontos mensais que já estão sendo realizados em sua conta corrente”; (d) “não deve ser obrigada a suportar novos descontos mensais até eventual manifestação dos Réus ou juntada de cópia de contratos”; (e) “todas as transações partiram do Aplicativo Mercantil, nunca antes utilizado pela Recorrente, e totalizam o valor de R$ 30.693,81 (trinta mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos), quantia alta e completamente destoante do seu padrão de uso”; (f) “evidenciado está que os documentos que instruem a demanda são suficientes para extrair a verossimilhança das alegações da Autora (ora Agravante) bem como a urgência em cessar os descontos mensais que totalizam R$ 1.519,18, os quais afetam a verba alimentar da Recorrente e interferem absolutamente na sua capacidade de obter sustento digno”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar a “suspensão dos descontos das parcelas de R$ 494,20 (referente ao empréstimo n. 000808126595, doc. 8 de origem) e R$ 422,26 (referente ao contrato de empréstimo n. 808132793, doc. 12 de origem), debitadas automaticamente da conta corrente da Agravante, e também das parcelas de R$ 602,72 (referentes ao empréstimo do 13o salário do INSS n 910002176417, doc. 9 de origem), bem como das parcelas de valores variáveis dos saques consignados nos cartões RCC n. 7085033 e RMC de n. 7085034 (docs. 10 e 11 de origem), até o julgamento final da ação de origem, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por infração”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravada, em que pretende a declaração de nulidade contratual c/c reparação de danos materiais e extrapatrimoniais, sob a fundamentação de que os descontos realizados em sua conta corrente seriam decorrentes de formalização de empréstimos mediante fraude. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que apesar da documentação apresentada pela autora, ora agravante (extratos bancários, boletim de ocorrência e reclamação administrativa), e das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual formalização de empréstimos, mediante fraude, deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de complexa dilação probatória). Importante assinalar que não se mostra razoável a imediata suspensão dos descontos oriundos dos empréstimos (objetos da lide), uma vez que a ausência de instrumento contratual e a demonstração de que valores decorrentes de empréstimos teriam sido creditados na conta bancária da agravante (id 221388691) demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida em ação declaratória de nulidade de contrato, a qual indeferiu a tutela de urgência requerida na origem. 1.1. Os autos de origem se referem à ação declaratória de nulidade contratual com repetição do indébito cumulada com indenização por danos morais. 2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. Precedente deste Tribunal (07154377320208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 04/03/2021). 2.1. Neste momento processual, não é possível abstrair a existência de vínculo obrigacional ou de relação acessória entre o contrato de mútuo estabelecido com o segundo agravado e a suposta atuação fraudulenta da primeira agravada alegada pelo recorrente. 2.2. Os elementos documentais que instruem o pedido inicial não são suficientes para demonstrar que o terceiro agravado tenha participado da alegada fraude, devendo tal questão ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclarecendo a ocorrência (ou não) do vício. 2.3. Precedente Turmário: "(...). Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada. 2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022). 3. A questão dos autos exige incursão probatória, sendo mais razoável aguardar-se a oitiva das partes contrárias e a instrução do feito originário, quando então serão mais bem aferidas as alegações e provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da ocorrência ou não de ilegalidade nos descontos em folha de pagamento, bem como sobre a existência ou não de portabilidade de empréstimo bancário. 3.1. Deve, portanto, prevalecer a decisão combatida, porquanto não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada (art. 300 do CPC). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1971652, 0737076-11.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DE POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS ORIUNDOS DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos oriundos de contrato de empréstimo firmado, supostamente decorrente de fraude. O agravante alegou ser vítima de golpe, com transferência integral do valor recebido a terceiros, e pleiteou a suspensão dos descontos em sua conta bancária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a justificar o deferimento da tutela de urgência para suspensão dos descontos relacionados ao contrato de empréstimo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se mostram configurados no caso, pois a documentação apresentada evidencia a realização de contrato regularmente firmado e o recebimento dos valores pelo agravante, sem comprovação suficiente de fraude. 4. As alegações de fraude e a participação de representantes das instituições bancárias demandam análise aprofundada de fatos e provas, o que exige a devida instrução processual e o contraditório, sendo incompatível com o juízo sumário do agravo de instrumento. 5. A jurisprudência predominante destaca que, em casos similares, a suspensão de descontos baseada em alegações de fraude somente é possível após a dilação probatória e análise minuciosa do conjunto de elementos do processo. 6. A ausência de elementos probatórios suficientes no presente momento processual inviabiliza a concessão da tutela provisória requerida, justificando a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo necessária a dilação probatória e o contraditório para analisar alegações de fraude em contratos bancários. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/05/2019; STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdãos no 1611523, no 1634415, no 1396699, no 1625136, no 1384510. (Acórdão 1960396, 0746656-65.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUPOSTO GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. DESCONTO. SUSPENSÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista que o desconto realizado em seu contracheque, em princípio, está respaldado em contrato de empréstimo formalmente regular. 3. Matéria concernente a eventual fraude e vício de consentimento deve ser solucionada por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1947544, 0738509-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator